Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728448-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MCS COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO E VESTUARIO LTDA - EPP, SINESIO REZENDE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18514419) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens e direitos da executada, com fundamento na inexistência de exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis de que trata a Súmula 560 do Superior Tribunal de Justiça. Eis o teor da decisão agravada (ID 65833216 do processo de referência): Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. A exequente requereu, na petição de ID. 44229618 - fls. 58/59, a indisponibilidade de bens e direitos da executada. Vieram os autos. É o suficiente relatório. Decido. Indefiro o pedido, vez que, cotejando os autos, não verifico o exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis de que trata a Súmula 560 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se a exequente para promover o andamento do feito. O agravante defende que buscou todas as formas de alcançar o patrimônio do agravado para que pudesse satisfazer a dívida, sendo infrutíferos os resultados das pesquisas BACENJUD, INFOSEG e INFOJUD. Alega que o pleito da medida via convênio SERASAJUD é válida e opção célere e eficiente para que o próprio devedor procure quitar os débitos tributários. Em contrarrazões (ID 19019965), os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. A execução fiscal foi arquivada pela decisão prolatada em 16.9.2020 pelo transcurso do prazo de suspensão, porém aguarda a fluência do prazo prescricional (ID 72294229). É o relato do essencial. Discutem as partes se o agravante esgotou as diligências tendentes à indicação dos bens passíveis de penhora para que se determine a indisponibilidade pretendida. Além de sustentar que o DISTRITO FEDERAL não esgotou as providências cabíveis, os agravados argumentam ser a medida apenas cautelar, porque não tem o condão de satisfazer a execução, servindo apenas para impedir a alienação de bens. A medida da indisponibilidade de bens e direitos por débito tributário está prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional: Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (grifo nosso) Os pressupostos necessários à decretação da indisponibilidade almejada estão descritos no enunciado da Súmula 560 do STJ: Súmula 560-STJ: A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. Portanto, a despeito das dificuldades encontradas para a obtenção do pagamento do débito, o emprego da medida somente se justifica ante a verificação da frustração de todas as medidas executivas típicas previstas no ordenamento processual para a satisfação da obrigação. Observe-se, no caso, que os pedidos de constrição sobre os ativos financeiros foram realizados mediante as pesquisas nos sistemas BACENJUD, INFOSEG e INFOJUD, conforme destacado pelo recorrente. Entretanto, não aconteceram as pesquisas nos sistemas RENAJUD e E-RIDF, de modo a subsistir adequada a decisão agravada. Esse é o entendimento albergado na jurisprudência deste egrégio Tribunal, como se vê dos excertos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 782 § 3o CPC/2015. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA A CARGO DA PARTE INTERESSADA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. 1. Afigura-se cabível a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes em sede de execução fiscal, inclusive por meio do sistema SERASAJUD, notadamente quando frustradas as tentativas de constrição de bens, tal como autorizado pelo art. 782, § 3o, CPC/15. 2. O art. 139, inciso IV, CPC/2015, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma. 4. A suspensão de carteira nacional de habilitação, do passaporte e cartões de crédito do devedor, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos, e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 5. Embora a medida requerida se apresente como alternativa útil ao fim desejado, diante do resultado infrutífero das diligências anteriores no intuito de localizar bens penhoráveis em nome da parte executada e, assim, proceder efetivamente à constrição, o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se mostra viável, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Recurso parcialmente provido. (grifo nosso) (Acórdão 1286108, 07157243620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é uma ferramenta que possibilita a inclusão de ordem de indisponibilidade dos bens do devedor ou investigado, prevenindo perpetração de fraudes e ocorrência de prejuízos a terceiros adquirentes de boa-fé. 2. Cabível a utilização da plataforma do CNIB dentro das prerrogativas do Poder Geral de Cautela do Magistrado. A utilização da plataforma, todavia, deve ocorrer de forma subsidiária, sendo realizadas medidas mais eficazes para a localização de bens do executado primeiramente como as diligências no sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1278784, 07047685820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. SÚMULA 560 DO STJ. 1. O entendimento jurisprudencial consolidado, em observância do art. 185-A do CTN, aduz que o deferimento da medida de indisponibilidade de bens e direitos do devedor tributário pressupõe a comprovação pelo credor do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens de propriedade do devedor. 2. A indisponibilidade de bens e direitos do devedor é medida excepcional e subsidiária, somente sendo admitida quando se mostrarem esgotados os esforços possíveis na tentativa de localização de bens, sem sucesso. 3. Recurso conhecido e improvido. (grifo nosso) (Acórdão 1281014, 07160587020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da inexistência de elementos concretos indicativos do exaurimento das diligências tendentes à localização de bens de propriedade do devedor, não há de se decretar a indisponibilidade de bens e direitos do executado. Por tais fundamentos, com fulcro no enunciado da Súmula 560/STJ e no art. 932, IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador